Tribunal: TJBA
Processo: 8157874-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8157874-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA e outros

Advogado(s): BRAULIO DE TOLEDO CECIM, GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DESTINO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266. A parte embargante sustenta omissão no julgado, em razão da ausência de manifestação expressa acerca do destino dos depósitos judiciais realizados nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à definição do destino dos depósitos judiciais efetuados pela parte embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses legalmente previstas, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida ao Tribunal, ao apreciar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e concluir por sua inexigibilidade no período.

A definição sobre levantamento, conversão em renda ou restituição dos depósitos judiciais não integra o objeto cognitivo do acórdão proferido na fase de conhecimento, por se tratar de matéria de natureza executória, a ser apreciada em momento oportuno, no cumprimento de sentença, perante o juízo de origem.

A análise do destino dos valores depositados depende do exame concreto da situação fático-processual após o trânsito em julgado, inclusive quanto à existência, liquidez e exigibilidade do crédito, o que afasta a alegação de omissão.

A pretensão deduzida nos embargos revela tentativa de rediscussão e de ampliação dos efeitos do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal específico não configura omissão, quando a matéria foi suficientemente enfrentada. Quanto ao prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo da
Apelação Cível nº 8157874-25.2022.8.05.0001
em que figura como embargante
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração para
REJEITAR o recurso
nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164